Tribunal: TCU
Processo: 004.923/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3438/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pagamento parcelado da integralidade dos débitos apurados nestes autos, nos termos autorizados pelo Acórdão 8543/2016-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 10867/2016-TCU-Segunda Câmara , e pelo Acórdão 4404/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir relacionados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.923/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Icel - Instalações Elétricas Ltda. - ME (03.928.507/0001-06) e José de Andrade Maia Filho (XXX.586.353-XX). 1.2. Entidade: Município de Itainópolis/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), Guilherme Antonio Brito Gonçalves Barbosa (45.197/OAB-DF) e outros, representando José de Andrade Maia Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.